Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. PESQUISAS SISBAJUD TEIMOSINHA, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO. MAIS DE UM ANO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. DESCUMPRIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. PERÍODO DESCARTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo. Arquivamento provisório. Descumprimento de efeito ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da nova pesquisa e possibilidade de arquivamento provisório ao revés do efeito suspensivo concedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.
4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.
5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, a reiteração é justa e razoável e deve ser deferida.
6. O período de arquivamento dos autos em descumprimento do efeito suspensivo concedido no agravo deve ser descartado para fins de prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se provimento ao recurso.

Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 782, § 3o e 921, III e § 1o do CPC e Acórdãos 1357230 e 1424138 do TJDFT.